Tribunal: STF
Processo: RE 95020
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-30
Data de publicação: 1981-10-30

Ementa:
"REFORMATIO IN PEJUS" INDIRETA. NÃO TEM APLICAÇÃO AO CASO EM QUE A
RENOVAÇÃO DO PROCESSO SE DA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA
INCOMPETENCIA ABSOLUTA 'RATIONE MATERIAE' DO JUÍZO PROLATOR DA
SENTENÇA ANULADA.
PRECEDENTE: RECR. 87.394-RJ, RTJ 88/1088.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO, SÚMULA 291.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356.
RECR NÃO CONHECIDO.